Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719909-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: DAVIDSON GOMES MACHADO D E S P A C H O Torno insubsistente a decisão de ID no 11907538. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte recorreu de determinação do Juízo a quo para emendar à inicial (ID no 43742490). Todavia, tal hipótese não está prevista no rol do art. 1015, do CPC. Por isso, faculto ao agravante que justifique o cabimento do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Comunique-se ao douto Juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator